Tribunal: TJSP
Processo: 1001514-05.2016.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade. Hipótese, ademais, que a capitalização dos juros em periodicidade mensal foi expressamente pactuada. Aplicação,

Ementa:
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Taxa de juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento) ao ano. Circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade. Hipótese, ademais, que a capitalização dos juros em periodicidade mensal foi expressamente pactuada. Aplicação, 'in casu' da Súmula 539 do STJ. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001 que não é inconstitucional. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506279
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001514-05.2016.8.26.0650, da Comarca de Valinhos, em que é apelante ROSANA
MENEGHINI DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-05.2016.8.26.0650 -Voto no 34.355 - rtt
2
Voto no 34.355
Processo no: 1001514-05.2016.8.26.0650
Comarca: VALINHOS
Apelante: ROSA MENEGHINI DA COSTA
Apelado: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Taxa de
juros remuneratórios que não se limitam a 12% (doze por cento)
ao ano. Circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada
pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não
induz, por si só, a conclusão de abusividade. Hipótese, ademais,
que a capitalização dos juros em periodicidade mensal foi
expressamente pactuada. Aplicação, 'in casu' da Súmula 539 do
STJ. Nas operações realizadas por Instituições Financeiras é
admissível a capitalização de juros, nos termos da Medida
Provisória no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001 que não é
inconstitucional. Recurso não provido.
Irresignada com o teor da r. sentença proferida
às fls. 236/241 dos autos, que julgou improcedente o pedido revisional
de contrato, insurge-se a parte autora, ora apelante, questionando sobre a
taxa de juros diversa da contratada; não pactuação da capitalização de
juros; e, a inconstitucionalidade da MP 2.170-36/2001, com vigência da
Súmula 121 do C. STF.
O Banco apelado apresentou contrarrazões (fls.
272/306).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
A princípio, rejeita-se a preliminar arguida pelo
recorrido de falta de interesse, tendo em vista que é direito da parte a
pretensão de revisão de contratos formalizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-05.2016.8.26.0650 -Voto no 34.355 - rtt
3
Relativamente a preliminar de tema repetitivo,
por se confundir com o mérito, com ele será analisado.
No mérito, trata-se de ação revisional de contrato
de empréstimo formalizado pela autora (fls. 24).
A princípio, registre-se que a relação jurídica
que une as partes impõe a incidência das disposições do Código de
Defesa do Consumidor, sem implicar em qualquer espécie de violação
às disposições consumeristas.
No caso em apreço, conforme entendimento do
Douto e Culto Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, houve a expressa
pactuação da capitalização dos juros, considerando as taxas de juros
mensal e anual pactuadas.
“A capitalização dos juros em periodicidade
inferior a um ano é admitida nos contratos
bancários firmados após 31/3/2000, data da
publicação da Medida Provisória no 1.963-17,
desde que pactuada de forma clara e expressa,
assim considerada quando prevista a taxa de
juros anual em percentual pelo menos 12
(doze) vezes maior do que a mensal.
Consignado no aresto atacado que não há
cláusula
contratual
estipulando
a
capitalização mensal dos juros, revela-se
ilegal a sua incidência.” (AgRg no AREsp
373.588/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
25/02/2014, DJe 10/03/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-05.2016.8.26.0650 -Voto no 34.355 - rtt
4
Ainda, em relação à taxa de juros, analisando o
instrumento contratual, constata-se, efetivamente, que a taxa de juros
remuneratórios anual (taxa de juros efetiva) é superior ao duodécuplo da
mensal, o que permite a cobrança da taxa efetiva anual (alcançada pelo
método composto de formação de taxa de juros).
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.” (Recurso Especial
Repetitivo no 973.827, Min. Rel. p/ Acórdão
Maria Isabel Gallotti, J. 08.08.2012)
E, neste caso, não se verifica abusividade no
percentual da taxa de juros remuneratórios cobrada. Nesse ponto, de
destaque trecho de voto da lavra do Nobre e Culto Desembargador
Campos Mello, membro desta Colenda Vigésima Segunda Câmara de
Direito Privado:
“Ressalve-se
que
é
possível,
em
certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a
contratação que em muito ultrapasse a taxa
média para operações similares. Por exemplo,
já foi reconhecida a abusividade na contratação de juros remuneratórios
aproximadamente 150% mais elevados do que a
taxa média de mercado (Rec. Esp. 327.727/SP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-05.2016.8.26.0650 -Voto no 34.355 - rtt
5
4a T., Rel. Min. César Asfor Rocha, DJU
8.3.2004, p. 00166). O entendimento mais
razoável é o que considera admissível o
reconhecimento da abusividade em caso de
taxa que comprovadamente discrepe de modo
substancial da média de mercado e, mesmo
assim, se tal elevação não for justificada pelo
risco da operação, tal como já se decidiu
naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção,
Rel. p. o acórdão Min. Ari Pargendler, DJU
29.9.2003, p. 00142). Mais recentemente, ao ser
julgado na Segunda Seção o Recurso Especial
1.061.530/RS,
em
incidente
de
processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C,
§7o, do C.P.C., aquela Corte, à qual compete a
padronização da interpretação do direito
federal infraconstitucional, proclamou que só é
possível o controle judicial quando se tratar de
juros manifestamente abusivos e, assim mesmo,
apenas em relação a contratos sujeitos ao
regime da Lei 8.078/90, desde que tal
abusividade esteja cabalmente demonstrada. Na
ocasião,
foram
enumerados
os
diversos
precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS
AgRg-, 4a T., Rel. Min. João Otávio de
Noronha,
DJU
14.4.2008,
Rec.
Esp.
881.383/MS AgRg , Rel. Min. Luis Felipe
Salomão,
DJU
27.8.2008,
Rec.
Esp.
1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves,
DJU
1.9.2008,
Rec.
Esp.
1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda,
DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-05.2016.8.26.0650 -Voto no 34.355 - rtt
6
Min. Sidnei Beneti, DJU 20.6.2008, Rec. Esp.
1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJU
20.6.2008.”
(Apelação
no
0000387-82.2012.8.26.0458, J. 06.12.2012)
O fato de a taxa de juros remuneratórios exceder
a taxa média do mercado não implica, por si só, em abusividade da
Instituição Financeira, conforme entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
CARTÃO
DE
CRÉDITO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ALEGAÇÃO
DE
ABUSIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO CABAL. TAXA MÉDIA
DE MERCADO. REFERENCIAL A SER
ADOTADO. 1. A circunstância de a taxa de
juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado
não induz, por si só, a conclusão de
abusividade, consistindo a referida taxa em um
referencial a ser considerado, e não em um
limite que deva ser necessariamente observado
pelas
instituições
financeiras.
2.
Para
considerar abusivos os juros remuneratórios
praticados é imprescindível que se proceda, em
cada caso específico, a uma demonstração
cabal
de
sua
abusividade.”
(REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-05.2016.8.26.0650 -Voto no 34.355 - rtt
7
1.061.530/RS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/10/2008,
DJe
de
10/3/2009;
REsp
271.214/RS,
Rel.
Ministro
ARI
PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro
CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/3/2003, DJ
de 4/8/2003). 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg nos EDcl no Ag
1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2011,
DJe 01/08/2011) (os grifos não constam do
original).
Ademais, nos termos da Súmula 596, do
Supremo Tribunal Federal, as Instituições Financeiras não se submetem
ao limite de 12% ao ano, previsto no Decreto-Lei no 22.626, de
7.4.1933.
Registre-se, ainda, conforme Súmula 382 do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só,
não indica abusividade”.
Destarte, não se vislumbra abusividade na taxa
de juros.
Por seu turno, nas operações realizadas por
Instituições Financeiras é admissível a capitalização de juros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-05.2016.8.26.0650 -Voto no 34.355 - rtt
8
periodicidade inferior a 1 (um) ano, nos termos da Medida Provisória no
2.170-36, de 23 de agosto de 2001. Nesse sentido: STJ - AgRg nos
EDcl no Ag 1189409/SP - DJe 27/04/2011; STJ - AgRg no REsp
918667/MS Dje 28/04/2011; STJ - AgRg no Ag 1111412/RS Dje
28/04/2011; STJ - AgRg no REsp 1226592/RS Dje 28/03/2011; STJ
- AgRg no REsp 1188207/RS Dje 28/03/2011; e STJ - AgRg no Ag
968528/SP

DJe
22/03/201;
TJSP
-
Apelação
no
9182952-47.2007.8.26.0000
Rel. Des. Campos Mello - Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
11/11/2010; TJSP - Apelação no 9081610-90.2007.8.26.0000 Rel.
Des. Campos Mello - Órgão julgador: 22a Câmara de Direito
Privado - Data do julgamento: 25/11/2010; e TJSP - Apelação no
9200068-66.2007.8.26.0000
Rel. Des. Campos Mello - Órgão
julgador: 22a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
11/11/2010.
Desta forma, a prática de capitalização de juros
por Instituições Financeiras não configura anatocismo, sendo sua
aplicabilidade regulada por norma específica e perfeitamente possível,
não se aplicando, por conseguinte, as disposições do Decreto no
22.626/33 (Lei de Usura).
No que se refere à Medida Provisória, registre-se
que o Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte julgou o Incidente de
Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, cujo objeto é a
MP no 2.170-36/2001, nos termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-05.2016.8.26.0650 -Voto no 34.355 - rtt
9
Culto Desembargador Renato Nalini, cuja ementa assim está
consignada, a saber:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIO-
NALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA No
1963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA
No
2170-36/2001,
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
EM
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO,
CELEBRADO A PARTIR DE 31 DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO,
NÃO SE APLICA O ARTIGO 591 DO
CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA
ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170/2001.
PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇÃO
DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O
ORDENAMENTO FUNDANTE.”
Outrossim, o Excelso Supremo Tribunal Federal,
em v. Acórdão relatado pelo Douto e Culto Ministro Teori Zavascki, no
Recurso Extraordinário no 592377/RS, decidiu que:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-05.2016.8.26.0650 -Voto no 34.355 - rtt
10
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência
da Suprema Corte está consolidada no sentido
de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham
ao controle judicial, o escrutínio a ser feito
neste
particular
tem
domínio
estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa
presidencial
apenas
quando
atestada
a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo
art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto
o tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação do
sistema bancário, e, consequentemente, para
assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também não
pode ser rechaçada, ainda mais em se
considerando
que,
para
tal,
seria
indispensável fazer juízo sobre a realidade
econômica existente à época, ou seja, há
quinze
anos
passados.
4.
Recurso
extraordinário
provido.”
(RE
592377,
Relator(a):

Min.
MARCO
AURÉLIO,
Relator(a)
p/
Acórdão:

Min.
TEORI
ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em
04/02/2015,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-055
DIVULG
19-03-2015
PUBLIC
20-03-2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-05.2016.8.26.0650 -Voto no 34.355 - rtt
11
Registre-se também que foi proposta, no Excelso
Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade do
artigo 5o da Medida Provisória em questão. Contudo, o julgamento se
encontra em curso no Pretório Excelso (ADIN 2316-1/DF), perdurando
a eficácia da norma, inclusive inexistindo, até o momento, suspensão
cautelar.
Ademais, há algum tempo este Relator defende,
em atenção ao Recurso Especial Repetitivo no 973827/RS, na posição do
estudo feito pela Notabilíssima Ministra do Egrégio Superior Tribunal
de Justiça Maria Isabel Gallotti, ser admitida a capitalização de juros, no
período de inadimplência, desde que expressamente contratado, como
no caso, e após o advento da Medida Provisória no 1963-17/2000,
substituída pela Medida Provisória no 2170-36/2001.
Contudo, em precedente mais recente, o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, admitiu a capitalização dos juros seja pela
formulação dos juros compostos, com a previsão em contrato de juros
anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais, seja pela
consignação em contrato da permissão de capitalização dos juros. Nesse
sentido: “A capitalização dos juros em periodicidade inferior a um
ano é admitida nos contratos bancários firmados após 31/3/2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, desde que
pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando
prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-05.2016.8.26.0650 -Voto no 34.355 - rtt
12
vezes maior do que a mensal. Consignado no aresto atacado que não
há cláusula contratual estipulando a capitalização mensal dos juros,
revela-se ilegal a sua incidência.” (AgRg no AREsp 373.588/GO, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014).
Portanto, não há ilegalidade da cobrança de
juros capitalizados.
Assim, em conclusão, nada há a ser reformado
na r. sentença recorrida, não havendo, com todas as vênias, qualquer
espécie de ofensa às disposições contidas em legislações e normas
nacionais.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, afastada a preliminar, nega-se provimento ao recurso. Os
honorários advocatícios são majorados para 12% sobre o valor da causa,
nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade deferida.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001514-05.2016.8.26.0650 -Voto no 34.355 - rtt
13